Tribunal: TJSP
Processo: 2213979-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito processual civil. Incidente de cumprimento de sentença arbitral. Valor bloqueado via sisbajud (R$ 41.347.705,48). Alegação de impenhorabilidade por se tratar de conta destinada a depósito de parcelas de financiamento público, obtido para construção da ferrovia transnordestina. impenhorabilidade não demonstrada. penhora mantida.
1. Decisão que rejeitou a

Ementa:

Agravo de instrumento. Direito processual civil. Incidente de cumprimento de sentença arbitral. Valor bloqueado via sisbajud (R$ 41.347.705,48). Alegação de impenhorabilidade por se tratar de conta destinada a depósito de parcelas de financiamento público, obtido para construção da ferrovia transnordestina. impenhorabilidade não demonstrada. penhora mantida.
1. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo valor bloqueado pelo sistema SISBAJUD.
2. Recurso da executada não acolhido.
3. Bloqueio que recaiu sobre conta diversa daquelas destinadas à composição do fundo para garantia do pagamento do financiamento concedido pelo FDNE (Fundo de Desenvolvimento do Nordeste) para construção de ferrovia. Alegação de que a conta bloqueada agasalha parcelas de financiamento público não torna seu saldo impenhorável. Financiamento destinado ao custeio da atividade da executada, inclusive pagamento de seus credores.
4. Recurso da devedora desprovido. Decisão mantida.